Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715292-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ATILA JOSE DOMINGOS SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Limitação - Descontos em Conta-Corrente e Contracheque – Lei do Superendividamento - Probabilidade de Provimento do Recurso - Deferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra Decisão Interlocutória a qual deferiu a tutela de urgência requerida quanto à limitação de descontos para o pagamento de contratos de mútuo com pactuação de desconto das parcelas diretamente no contracheque e conta-corrente do agravado. O agravante sustenta ter a decisão contrariado o princípio da autonomia da vontade, desrespeitando de forma arbitrária a convenção das partes. Alega que não cabe concessão de tutela de urgência dentro da primeira fase do procedimento de repactuação, pois a Lei no 14.181/21 privilegiou a via da autocomposição. Nesse sentido, pede a concessão da antecipação de tutela, para suspender os efeitos da decisão agravada. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De início, insta salientar já ter sido a matéria objeto de análise nos autos do Agravo de Instrumento n. 0713695-37.2025.8.07.000, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A, que suspendeu a referida decisão. Do mesmo modo, em que pese a necessidade de melhor análise do feito, vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. De fato, para fins de aplicação do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Conciliação no Superendividamento), enquanto não realizada a Audiência de Conciliação não há como vislumbrar a possibilidade de repactuação da dívida, notadamente porque a parte autora apresentou a proposta de plano de pagamento posteriormente, quando intimada pelo Juízo a quo. Além disso, a parte optou pelo rito estabelecido na Lei n. 14.181/2021, motivo pelo qual não há se falar em limitação de descontos com base na Lei de Goiás n.16.898/2010. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, à parte Agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator